Tribunal: TJMT
Processo: 1002385-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002385-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), ELPIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 260.074.988-83 (AGRAVANTE), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTENTICIDADE DO INSTRUMENTO QUESTIONADA – DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERÍCIA REALIZADA ESPONTANEAMENTE PELO PERITO NA CÓPIA DIGITALIZADA – CONCLUSÃO PELA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
–
INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO DO DOCUMENTO – NECESSÁRIA A JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO

O artigo 425, VI, do Código de Processo Civil prevê que fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas juntadas aos autos pelos advogados, salvo de houver alegação motivada e fundamentada de adulteração, como na hipótese.

Questionada a autenticidade do documento que originou os descontos no benefício previdenciário do consumidor, na forma do artigo 425, VI, do CPC, necessária a apresentação do contrato original para a realização da perícia grafotécnica, na medida em que a reprodução digitalizada, sobretudo diante de possível adulteração do documento após a suposta assinatura, não garantirá a precisão necessária.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002385-81.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
ELPIDIO ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO(S):
BANCO AGIBANK S.A

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
ELPIDIO ALVES DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Restituição de Indébito c/c Nulidade Contratual e Indenização por Danos Morais n. 1020751-50.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Agravante em face de BANCO AGIBANK S.A, entendeu pela regularidade da perícia realizada com base nas cópias dos contratos apresentadas pela instituição financeira nos autos.

Em suas razões recursais (id. 201030182), a parte agravante sustenta que a prova pericial realizada nas cópias dos autos não seria fidedigna, tendo em vista indícios de sobreposição de assinatura, bem como de preenchimento posterior dos dados do contrato. Assim, pretende seja determinada a realização de nova perícia grafotécnica após a apresentação da via original do instrumento subscrito pelo Agravante.

Dispensado o preparo recursal por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Tutela de urgência indeferida no id. 140910953.

Instada a apresentar contrarrazões, a parte recorrida deixou de se manifestar (id. 205416161).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ELPIDIO ALVES DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Restituição de Indébito c/c Nulidade Contratual e Indenização por Danos Morais n. 1020751-50.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Agravante em face de BANCO AGIBANK S.A, entendeu pela regularidade da perícia realizada na cópia do contrato apresentada pela instituição financeira nos autos.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a controvérsia refere-se à necessidade ou não de se determinar realização de nova perícia grafotécnica na via original do contrato de empréstimo, na modalidade cartão de crédito consignado, supostamente subscrito pelo Agravante.

In casu
, verifica-se que inicialmente o magistrado condutor do feito determinou a realização de perícia grafotécnica na via original do instrumento.

Ocorre que a instituição financeira não cumpriu a determinação judicial, mantendo-se inerte quanto à determinação de juntada dos originais, de modo que o perito, espontaneamente, realizou a perícia técnica na cópia juntada aos autos, concluindo pela regularidade da assinatura, o que foi impugnado pelo Autor, ora Agravante.

Na sequência, o Juízo de origem considerou regular a perícia, ainda que realizada de forma diversa da determinada, ou seja, na cópia digitalizada, e não nos originais.

Ocorre que, na hipótese, não se procedeu à conferência, tampouco foi certificada a conformidade entre a cópia e o original, de modo a conferir valor probante ao documento, conforme exige o artigo 404 do CPC,
in verbis:

Art. 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original.

Do mesmo modo, o artigo 425 do mesmo diploma legal prevê que fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento juntadas aos autos pelos advogados, contudo, salvo em caso de alegação motivada e fundamentada de adulteração, senão vejamos:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: (...)

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados,
ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

No caso, entendo necessária a apresentação do documento original, sobretudo diante de
indícios de adulteração da cópia digitalizada,
pois, a olho nu, aparentemente as características do negócio jurídico pactuado e a assinatura foram preenchidas em momentos distintos, de modo que a suposta assinatura pode ter sido aposta em documento em branco, posteriormente preenchido (id. 201030190).

A propósito, ao que tudo indica, o detalhamento do contrato, inclusive no que se refere aos juros pactuados, se deu após a digitalização do documento apresentado pelo Banco, tanto que permite a seleção do texto. Vejamos:

Assim, a análise da cópia juntada aos autos, de fato, gera dúvida acerca da sua higidez, sendo necessária a apresentação dos originais não só para a justa verificação da autenticidade da assinatura, mas também das características do negócio entabulado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUPOSTA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DIGITALIZADA – LAUDO HOMOLOGADO - INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DESSA PROVA NO DOCUMENTO ORIGINAL – ANÁLISE COMPROMETIDA – RECURSO PROVIDO.
A perícia grafotécnica tem de ser realizada no documento original, uma vez que a cópia não contém a precisão necessária para a produção dessa prova.
(N.U 1003253-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A DENOMINAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
CÓPIA DO CONTRATO – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL
– RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a realização de perícia em suposto contrato fraudulento. Assim, cabível o conhecimento do recurso. Consoante entendimento do STJ: “Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do presente assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifesta enquanto não comprovada a sua veracidade (STJ-3ª T., ASg. Em REsp.151.216-AGRg-EDcl. Ministro João Otávio. J. 17.9.13, DJ 20.9.13). No caso
, se o cerne da ação é justamente a alegada falsificação do documento, qual seja, da “Cédula de Crédito Bancário nº 000000306792”, que teria redundado em cobranças indevidas na folha de pagamento da autora/agravante, afigura-se imprescindível a juntada do original para a realização da perícia grafotécnica, uma vez que a cópia não garantirá a precisão necessária.
-
(N.U 1015377-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022) (destaquei)

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADO EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A perícia grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o mais próximo do real, ainda que registrado e autenticado”. (TJMT, n. 00085720220158110045, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 9-12-2021, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 15-12-2021).

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a necessidade de realização e perícia grafotécnica na via original do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024